Tribunal: TJES
Processo: 5000121-36.2022.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000121-36.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ARLINDO THIENGO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5000121-36.2022.8.08.0013

EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
ARLINDO THIENGO

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. em face da decisão proferida por esta Turma Recursal em 19/12/2023, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Verifica-se que a parte Embargante interpôs os embargos no prazo legal, uma vez que a decisão embargada foi publicada em 19/12/2023 e o prazo de 05 dias úteis, iniciado em 20/12/2023 e findo em 26/01/2024 (considerando o recesso forense), foi observado.

A Embargante alega, em síntese, que houve omissão na decisão recorrida quanto à fixação dos honorários advocatícios, uma vez que não houve condenação da Embargante, e que, portanto, a base de cálculo dos honorários deve ser o proveito econômico obtido e não o valor da causa.

A alegação é procedente. O artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na ausência destes, sobre o valor atualizado da causa. No caso presente, o valor da condenação não foi determinado em razão da decisão que determinou a anulação da dívida de R$ 3.529,44 (três mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos).

Além disso, a Lei 9.099/95, em seu artigo 55, estabelece que, em segundo grau, o recorrente vencido deverá pagar custas e honorários advocatícios fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou, na sua ausência, do valor corrigido da causa. Portanto, não havendo condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração para sanar a omissão identificada e, com efeitos infringentes, determino que a base para a fixação dos honorários advocatícios seja o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora, correspondente à anulação da dívida no montante de R$ 3.529,44 (três mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)